Tribunal: TJSP
Processo: 1010470-68.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – 2012 a 2016 – Isenção - Sentença de improcedência – Alegação de que preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Posterior reconhecimento parcial do pedido em sede administrativa, com substituição dos títulos. Carência superveniente. Novos embargos já opostos. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação do Município ao

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – 2012 a 2016 – Isenção - Sentença de improcedência – Alegação de que preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Posterior reconhecimento parcial do pedido em sede administrativa, com substituição dos títulos. Carência superveniente. Novos embargos já opostos. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação do Município ao pagamento de honorários. Princípio da causalidade. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010470-68.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante VALDENIS
QUINELATI LARA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram os
embargos à execução sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VI
do Código de Processo Civil, prejudicado o exame do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010470-68.2016.8.26.0566 -Voto no
2
Voto no 31032 [DIGITAL]
Apelação no 1010470-68.2016.8.26.0566
Apelante: Valdenis Quinelati Lara
Apelado: Município de São Carlos
Comarca: São Carlos
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU 2012 a 2016
Isenção - Sentença de improcedência
Alegação de que
preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Posterior
reconhecimento parcial do pedido em sede administrativa, com
substituição dos títulos. Carência superveniente. Novos embargos
já opostos. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Condenação do Município ao pagamento de honorários. Princípio
da causalidade. Recurso prejudicado.
Cuida-se de apelação (fls. 191/195) em face de sentença (fls.
161/1621) que julgou improcedentes embargos à execução fiscal2 para cobrança de
IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, rejeitando alegação de isenção sob
fundamento de que não preenchidos os requisitos legais para concessão do
benefício.
Sucumbente, foi condenada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa
por ser a embargante beneficiária da assistência.
Insiste fazer jus ao benefício.
Contrarrazões às fls. 198/208.
Diante da informação de deferimento parcial do benefício em sede
administrativa e substituição das certidões de dívida ativa, a apelante foi intimada a
comprovar existência de interesse recursal, considerando que já opostos novos
embargos à execução fiscal.
Em resposta, a apelante manifestou-se pelo interesse no julgamento
do recurso “com análise do que foi relatado, e o período que a Apelada demorou
1 Embargos de declaração rejeitados fls. 187.
2 Processo no 1500674-93.2016.8.26.0566, valor em 6.6.2016: R$ 23.644,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010470-68.2016.8.26.0566 -Voto no
3
para responder a solicitação da Apelante, incidindo juros e correção inaceitáveis”
(fls. 236/237).
É o relatório.
Diante da substituição dos títulos que instruíram a inicial da
execução fiscal, houve perda do objeto destes embargos.
Isso porque eventuais questionamentos acerca das novas certidões
de dívida ativa deverão ser objeto de nova defesa, o que inclusive já ocorreu,
porquanto a apelante opôs novos embargos, processo no
1007762-40.2019.8.26.0566.
De rigor, portanto, a extinção dos embargos por carência
superveniente.
Tendo dado causa ao processo, condena-se o Município ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.
Posto isso, extinguem-se os embargos à execução sem
julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo
Civil, prejudicado o exame do recurso.
João Alberto Pezarini
Relator